Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722251-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: D'GRAUS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA, JOSE FELIX ALVES, SAMIR FELIX ALVES, PEDROSINA DE TAGUATINGA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, BANCO DO BRASIL SA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0030153-08.2004.8.07.0001, acolheu impugnação ao bloqueio de numerário realizado pelo sistema BACENJUD, nos seguintes termos: [...] Assiste razão à Impugnante. Analisando os documentos anexados ao processo pela Sra. Pedrosina de Taguatinga Alves (id.64511173), verifico que o bloqueio realizado pelo juízo incidiu sobre conta poupança da executada, devendo o montante constrito ser liberado em favor da impugnante, tendo em vista a norma disposta no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: “Direito PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, X, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até a quantia correspondente a quarenta salários mínimos é absoluta, consoante dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Considerando que inexistem nos autos elementos probantes hábeis a demonstrar que a conta bancária da parte executada, ora agravada, está sendo desvirtuada, não há como admitir a relativização da impenhorabilidade dos depósitos em conta do tipo poupança. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1239144, 07224340920198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, acolho a impugnação ao bloqueio. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, expeça-se, em prol da executada (Sra. Pedrosina de Taguatinga Alves), alvará para levantamento do valor de R$ 40.918,40 (id. 64063779). Após a expedição do alvará, intime-se a parte exequente para indicar bens dos executados passíveis de penhora, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que: (i) o valor depositado em conta poupança não se trata de economias acumuladas pelo devedor, constata-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, o que autoriza a mitigação da proteção legalmente imposta, viabilizando a penhora dos valores ali depositados; (ii) a Agravada não demonstrou que a conta poupança indicada é destinada exclusivamente para depósito de salário e acúmulo de capital, o que seria a correta finalidade para uma conta bancária dessa natureza; (iii) a Agravada apenas fez uso da conta poupança para se esquivar dos atos executórios, sendo claro que o valor bloqueado não se trata de acúmulo de patrimônio da Agravada que justifique a aplicação da exceção de impenhorabilidade, vez que quase a totalidade do valor depositado na referida conta poupança foi realizado em 12/05/2020 e o bloqueio realizado em 12/05/2020; (iv) todos os bens do devedor estão sujeitos à execução, nos termos do art. 789 do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar o andamento processual na origem até o seu efetivo julgamento. No mérito, “reformada a r. decisão agravada, para que seja mantida a penhora efetivada sobre os ativos financeiros da Agravada PEDROSINA DE TAGUATINGA ALVES”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 17593921). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente em face da decisão que acolheu impugnação ao bloqueio de numerário realizado pelo sistema BACENJUD, vez que a constrição se deu sobre valores depositados em conta poupança no limite legal. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Em regra, os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis, conforme determinação expressa do Art. 833, inc. X, do CPC. A norma processual supramencionada busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. Tecidas tais considerações, por oportuno, destaco o seguinte julgado de minha relatoria quando membro da 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE VIA BACENJUD. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE FATURAMENTO AGRÍCOLA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Na estreita via do agravo de instrumento não é possível a análise de questões não submetidas à apreciação do juízo de origem, razão pela qual argumento não suscitado na primeira instância em impugnação ao bloqueio judicial não foi analisado. 2. Não há que se falar em preclusão quando os agravantes se insurgiram da decisão que deferiu o bloqueio judicial por meio da impugnação à penhora (CPC 854, §3o) e da manutenção do bloqueio e conversão em pagamento por meio do presente agravo de instrumento. 3. Não restou demonstrada a alegação de que os valores penhorados eram provenientes de faturamento agrícola, razão pela qual não se aplica a regra da impenhorabilidade prevista no CPC 833, V. 4. A quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do CPC 833, X. 5. Segundo a jurisprudência do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2914, DJe 19/12/2014). 6. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 7. Agravo parcialmente provido. Decisão reformada. Honorários não majorados uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão 1213088, 07185908520188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo que há julgados de entendimento mais ponderado, no sentido de que somente se reveste de impenhorabilidade a quantia depositada em caderneta de poupança propriamente dita. Isso significa que não basta que a conta receba a denominação de conta poupança, devendo ser utilizada com finalidade própria de poupança. A despeito da existência de entendimento contrário, entendo que a quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 salários mínimos, independente de ser conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC. Isso porque a quantia de até 40 salários mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. O STJ tem reiteradamente decidido que os valores até 40 salários mínimos, depositados ou não em caderneta de poupança, merecem a proteção do art. 833, do Código Adjetivo, firmando interpretação extensiva do inciso X. Veja-se a ementa dos seguintes acórdãos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) A 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça também já decidiu assim, segue-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do executado, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que "a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". 4. "A simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC." (AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1260000, 07017997020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 832, INCISOS IV E X, CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. II - Agravo de Instrumento conhecido e provido para afastar a penhora realizada sobre valores referentes na conta bancária do agravante e determinar o seu desbloqueio. (Acórdão n.989220, 20160020327904AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 610/621) Em que pese as alegações da Agravante de que a conta poupança poderia estar desnaturada, entendo que os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a possibilidade de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que, a priori, não ficou demonstrado nos autos. Desta forma, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020 20:06:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador